Tribunal: TJSP
Processo: 0508188-54.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Município de Guarulhos – ISS e taxas, exercícios de 1998 a 2003– Decurso de prazo superior a cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal – Prescrição reconhecida – Entendimento da Súmula 409 do STJ – Sentença Mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0508188-54.2008.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado DESTAQUE CKECKING
DE MIDIA EXTENSIVA CONSULT LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508188-54.2008.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17411/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0508188-54.2008.8.26.0224
APELANTE: Município de Guarulhos
APELADO: Destaque Checking de Midia Extensiva Consult Ltda
APELAÇÃO
Município de Guarulhos
ISS e taxas,
exercícios de 1998 a 2003 Decurso de prazo superior a cinco
anos entre a constituição definitiva dos créditos e o
ajuizamento da execução fiscal Prescrição reconhecida
Entendimento da Súmula 409 do STJ Sentença Mantida
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Guarulhos contra a sentença de fls. 11, que extinguiu a execução
fiscal ajuizada contra Destaque Checking de Midia Extensiva Consult Ltda, em
virtude da prescrição antes do ajuizamento, nos termos dos artigos 487, II, do
CPC.
Em suas razões, o Município alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei
11.051/04), independentemente da prévia ouvida da Fazenda Pública" (REsp
1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508188-54.2008.8.26.0224 -Voto no
3
18/06/2009).
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula
Vinculante no 409 do STJ, in verbis:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura
da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o do CPC).”
Desse modo, a prescrição, por se tratar de matéria de
ordem pública, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, até mesmo de ofício.
Estabelecidas tais premissas, da detida análise dos
autos, observa-se a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento
da demanda, o que fulmina o crédito tributário ora perseguido, e por
consequência, o prosseguimento da execução fiscal.
Na espécie, o ajuizamento da presente execução fiscal
ocorreu em 21/11/2008, para a cobrança de ISS referente aos exercícios de
1998 a 2003.
Ora, considerando-se que entre a constituição definitiva
dos créditos e o ajuizamento da execução decorreu o prazo de cinco anos,
imperioso o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, in
verbis:
“Art. 174 . A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva”. (g.n)
Exaurido está, portanto, o prazo prescricional para a
cobrança dos valores declarados e não pagos.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores,
ficam expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0508188-54.2008.8.26.0224 -Voto no
4
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator